Tribunal: TJES
Processo: 0029000-13.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029000-13.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILTON DE OLIVEIRA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação intitulada “Ação de Cobrança de FGTS com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por Milton de Oliveira Gomes, ora Requerente, em face do Estado do Espírito Santo, ora Requerido. Alega o Requerente, ora recorrido, em síntese, que foi nomeado em contratações sucessivas em regime temporário para atender excepcional interesse público, no período compreendido entre 1995 e 2006, porém, estas contratações denotam a ocorrência de fraude ao princípio do concurso público. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado temporariamente.

Em sede de sentença, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 1995 e 2006 e, por consequência, condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento das parcelas de FGTS ao Requerente, ora recorrido, Milton de Oliveira Gomes, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos no referido período. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 8157138), requerendo que seja reconhecida a prescrição quinquenal do direito autoral, sendo julgados improcedentes os pedidos expostos na peça inicial.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O recorrente aduz prescrição do direito objurgado, sob o argumento que deve ser considerada a prescrição quinquenal para casos aplicados à fazenda pública. Neste sentido, a respeito do tema prescrição, o posicionamento majoritário exarado no âmbito do eg. TJES à época, vislumbra-se que a jurisprudência do E. STF, do C. STJ e deste eg. TJES passou a caminhar em direção distinta, conforme se passa a demonstrar.

Com efeito, inicialmente, o entendimento proclamado pelo eg. TJES era no sentido de que, às ações em que se discute a nulidade de contratos por designação temporária entabulados com a Administração Pública, seria aplicável o prazo prescricional quinquenal, na forma do Dec.-Lei 20.910/32, por se tratar de lei especial aplicável à Fazenda Pública.

Nesse contexto, afastava-se o entendimento proclamado pelo E. STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, que somente versaria sobre
pretensões referentes a empregadores privados, valendo conferir, por todos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ARE 709.212 APLICÁVEL A EMPREGADORESS PRIVADOS CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RENOVAÇÕES SUCESSIVAS NULOS DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS PRESCRIÇÃO QUINQUENAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSOS DESPROVIDOS REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. 1- É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados - Súmula 22/TJES. 2-
Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se, antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública, decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). Precedentes
. (TJES, Agravo Interno Ap nº 024110083672). 3- Tratando-se de sentença ilíquida proferida em desfavor da Autarquia Previdenciária, o arbitramento dos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetido à liquidação. 4- Recursos desprovidos. 5- Remessa Necessária conhecida para modificar parcialmente a sentença, no que tange aos honorários sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 064190006169, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Ocorre que, mais recentemente, a jurisprudência do c. STJ vem se consolidando no sentido de que a aplicação do Tema 608, decidido no referido ARE 709.212/DF, não se restringiria aos litígios alusivos à pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivem a cobrança do FGTS em face da Administração Pública, em decorrência da nulidade de designações temporárias, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS
. LCE 100/2007. PRESCRIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF, EM REPERCUSSÃO GERAL
. 1. Discute-se nos autos sobre o prazo prescricional para se pleitear o pagamento de FGTS de servidor efetivado pelo Estado de Minas Gerais submetido ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), em repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal." Todavia, ao modular os seus efeitos, dispôs que: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709.212, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18/2/2015 Public 19/2/2015). 3.
Consoante entendimento desta Corte "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
" (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 4. Na espécie, o prazo prescricional teve seu início antes da decisão proferida pelo STF, tendo em vista o ajuizamento da ação em 2015, pelo que deve ser aplicado o lapso de 30 (trinta) anos. Logo, não há que se falar em prescrição no período compreendido entre a publicação da LCE 100/2007 até a sua declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.983.027/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. 1. "Seguindo recente entendimento firmado pelo STF, no julgamento com repercussão geral do ARE n° 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE n° 709212/DF, para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão. Portanto, a prescrição intercorrente para execução do FGTS, na hipótese sub judice, findase em trinta anos". (REsp 1594948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/6/2016, DJe 2/9/2016). 2.
Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes." (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020) 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Por fim, o eg. TJES seguiu a mesma trilha:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS
. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 466 DO STJ. SÚMULA 22 DO TJES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA SUFICIENTE. MÁCULA NO LAUDO PERICIAL INEXISTENTE. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS E MOLÉSTIA CONTRAÍDA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da necessidade temporária de excepcional interesse público. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2.
O exercício da função de auxiliar de enfermagem, de caráter permanente, por mais de 7 (sete) anos, ainda que de forma não contínua, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação quando inexistem provas suficientes para justificá-la
. 3.
Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária
. 4.
Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 20/04/2006
. 5.
O Tema 608 do STF é também aplicável a demandas envolvendo a Fazenda Pública
. (
in omissis
) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110221165, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. FGTS. DIREITO ASSEGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE 709.212/DF (TEMA 608). APLICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DO JULGADO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. 2 - Do vínculo mais antigo da Autora (setembro/1999) até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (13/11/2014) não decorreram 30 (trinta) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida. 3 -
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (Súmula nº 22 do TJES)
. 4 Juízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VÍNCULO PRECÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INGRESSO DEFINITIVO NO SERVIÇO PÚBLICO. INVIABILIDADE. CONTRATO POSTERIOR REGIDO PELA CLT. UNICIDADE DE VÍNCULOS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM INFLUENCIAR NA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS EXORDIAIS. 1.
Em primeiro julgamento, esta c. Quarta Câmara negou provimento ao recurso de apelação cível, ratificando o comando sentencial que reconheceu a prescrição da pretensão, por considerar que o julgamento pelo ex. STF do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se aplicaria ao presente caso, porquanto a questão de fundo ali tratada versava sobre créditos de FGTS em relação trabalhista
. 2.
Acontece, todavia, que tanto o ex. STF quanto o c. STJ passaram a considerar que o entendimento manifestado por ocasião do ARE 709212/DF (Tema nº 608) não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa
. [...] 12. Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição. Nada obstante, conforme inteligência do art. 1.013, § 4º, do CPC, confirma-se a improcedência total da pretensão exordial (TJES, Apelação Cível, 048130104549, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

Fincada essa premissa, tem-se que o caso em análise deve ser julgado à luz do julgado no ARE 709.212/DF, no qual o E. STF enfrentou o Tema 608 (“Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS”), tendo decidido que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS seria quinquenal, oportunidade em que, todavia, modulou os efeitos do
decisum
, outorgando-lhe efeitos
ex nunc
(prospectivos), nos seguintes termos:

“(...) A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos
. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. (...)”

Em virtude da aludida modulação, a jurisprudência do c. STJ passou a discriminar duas hipóteses: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária
, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. 1. Seguindo entendimento firmado pelo STF no julgamento com repercussão geral do ARE n. 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo,
houve modulação dos efeitos para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão
. 2.
Desse modo, pode-se concluir que: (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação
(AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 3.
Assim, no caso dos autos, considerando-se que a ação foi proposta em 30/10/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF
(Tema 608/STF). 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.055.279/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. IV -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. Precedentes. V - Na espécie, a ação foi proposta em nov/2006, atraindo a prescrição trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF).[...] (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. TEMA N. 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 466 DO STJ. SÚMULA 22 DO TJES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608 DO STF. PRESCRIÇÃO TRINTENAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA SUFICIENTE. MÁCULA NO LAUDO PERICIAL INEXISTENTE. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE ATIVIDADES LABORAIS EXERCIDAS E MOLÉSTIA CONTRAÍDA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. TEMA N. 810 DO STF. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1. Conforme art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, as contratações temporárias dependem da necessidade temporária de excepcional interesse público. Referido dispositivo constitucional autoriza, a título de exceção, que indivíduos que não estejam investidos em cargos efetivos ou em comissão exerçam função pública por determinado período de tempo, quando estar-se diante de situações que extrapolam o ordinário. 2. O exercício da função de auxiliar de enfermagem, de caráter permanente, por mais de 7 (sete) anos, ainda que de forma não contínua, descaracteriza o interesse temporário e excepcional da contratação quando inexistem provas suficientes para justificá-la. 3. Nos termos do tema n. 191 da repercussão geral do STF, da súmula n. 466 do STJ e da súmula n. 22 do TJES, é devido o recolhimento das verbas do FGTS quando declarada a nulidade da contratação temporária. 4.
Consoante decidido pelo STJ, a modulação de efeitos do tema n. 608 do STF determina a aplicação do prazo prescricional de 30 (trinta) anos para as cobranças de valores não depositados do FGTS para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, como é o caso dos autos, em que a ação foi ajuizada em 20/04/2006
. 5. O Tema 608 do STF é também aplicável a demandas envolvendo a Fazenda Pública. 6. Se a sentença, por ser ilíquida, deixou de fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, postergando tal providência para a fase de liquidação de sentença, conforme preleciona o art. 85, § 4º, II, do CPC, da mesma forma deve ser procedido com relação aos honorários recursais, porquanto devidos em virtude do desprovimento do apelo voluntário, respeitados os limites legais e a observância da ordem de preferência legal dos critérios dos honorários (art. 85, §2º e 6º-A, do CPC; Tema 1.076 do STJ). 7. Recurso conhecido e desprovido. (
in omissis
) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110221165, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO ART. 1.030, II, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. FGTS. DIREITO ASSEGURADO. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE 709.212/DF (TEMA 608). APLICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DO JULGADO. REFORMA DA SENTENÇA. 1 -
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
. 2 -
Do vínculo mais antigo da Autora (setembro/1999) até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (13/11/2014) não decorreram 30 (trinta) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão deduzida
. 3 - É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (Súmula nº 22 do TJES). 4 Juízo de retratação do artigo 1030, II, do CPC, exercido. 4 Apelação provida. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONTRATO TEMPORÁRIO NULIDADE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) PRAZO PRESCRICIONAL ARE nº 709.212/DF APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO NO CASO CONCRETO CORREÇÃO MONETÁRIA FGTS DISCIPLINA PRÓPRIA ÍNDICE APLICÁVEL TAXA REFERENCIAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º da Lei nº 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto nº 99.684/1990, e, via de consequência, reconheceu que a prescrição deveria ser quinquenal. Extrai-se do ARE nº 709.212/DF, todavia, que a Corte Constitucional entendeu por salutar modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da modificação abrupta da jurisprudência até então consolidada. 2.
O c. Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedente
. 3.
Deve ser aplicado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 709.212/DF) ao caso em comento, pois o ajuizamento da presente ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu antes de 13.11.2019 mais precisamente em 31.01.2019 motivo pelo qual aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
. 4. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, devendo incidir o índice determinado em lei, a saber, Taxa Referencial (TR). Precedente STJ. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 010190000751, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Sendo assim, considerando que a presente demanda restou ajuizada em 08/10/2019, antes, portanto, da data-limite de 13/11/2019, o prazo prescricional a ser considerado, na espécie, é de 30 anos (prescrição trintenária), lapso temporal que, à evidência, não alcança a pretensão autoral, que versa sobre direitos alusivos a fatos ocorridos de 1995 a 2006.

Dito isso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como cediço, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Todavia, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público. Nessa esteira, o escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Trata-se de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações que traduzam desconformidade com a natureza temporária e excepcional do cargo.

Na hipótese dos autos, é justamente o que se verifica, uma vez que a ora Recorrente ocupou cargo temporário de Professor, de 1995 a 2006, em virtude de sucessivas prorrogações, o que denota o exercício de atividade perene, destituída de temporariedade e/ou excepcionalidade, importando em violação do disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal, bem como burlando a regra de contratação mediante concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Sendo assim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juizo a quo, no sentido que deve ser reconhecida a nulidade dos contratos temporários celebrados entre a ora Recorrente e o ora Recorrido, por força do disposto no art. 37, §2º da Constituição Federal, bem como a obrigação de recolhimento das parcelas do FGTS referentes ao período laboral, nos termos do art. 19-A da L. 8.036/90.

Constituição Federal

Art. 37. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Lei nº. 8.036/1990

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.

Este é o posicionamento sedimentado no eg. TJES, sumulado no verbete de nº 22:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)